Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002322-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER - CNPJ: 02.663.681/0001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO RECURSAL COM CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente opostos em sede de ação rescisória julgada improcedente.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno: (i) da suposta omissão do acórdão embargado quanto à eficácia da coisa julgada formada na Ação Declaratória n. 449/1999; (ii) da existência de contradição decorrente da participação de magistrados em contextos de suspeição declarada; (iii) da possibilidade de prequestionamento;

III. Razões de decidir

Não se constata omissão ou contradição no julgado embargado, que enfrentou todos os pontos relevantes da lide de forma clara e fundamentada, notadamente no que tange à interpretação da coisa julgada formada na Ação Declaratória n. 449/1999 e à ausência de nulidade processual por suspeição superveniente.

A via aclaratória foi utilizada com manifesto desvio de finalidade, com a indevida pretensão de rediscutir matéria meritória já decidida de forma exauriente. O recurso configura reiteração abusiva de embargos declaratórios, conforme advertido expressamente, circunstância que autoriza a imposição da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da causa, sem a presença de omissão, obscuridade ou contradição, configura finalidade protelatória, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero
contra acórdão proferido pela Colenda Segunda Seção Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, no bojo da
Ação Rescisória n. 1002322-90.2023.8.11.0000
, que, por unanimidade,
rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos
pela ora embargante, os quais, por sua vez, já visavam desconstituir acórdão anterior que julgara improcedente a ação rescisória proposta contra decisão definitiva em ação declaratória.

No presente recurso, a embargante, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração.

Argumenta, em síntese: (i) que o referido acórdão teria se omitido quanto à eficácia da coisa julgada formada na Ação Declaratória n. 449/99; (ii) que houve contradição na participação do Desembargador Sebastião Moraes Filho no julgamento, tendo este previamente declarado sua suspeição em feitos que envolvem as mesmas partes; e (iii) que a posterior declaração de suspeição por motivo de foro íntimo do relator originário da rescisória por fato superveniente (proferida após a interposição dos embargos declaratórios anteriores) consubstanciaria nulidade absoluta, com efeitos retroativos, comprometendo os atos por ele anteriormente praticados.

Afirma, ainda, que a omissão e contradição nesses pontos são relevantes para a higidez do julgamento e que sua pretensão recursal está revestida do propósito prequestionador, afastando qualquer intento protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Por sua vez, o embargado -
Condomínio Edifício Cuiabá Office Tower-,
nas contrarrazões colacionadas no ID n. 300958379, argumenta que os embargos apenas reproduzem questões já decididas e apreciadas em acórdãos anteriores, e

que o recurso é mera tentativa de rediscussão do mérito e reexame de fatos e provas. Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o julgado.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os presentes
embargos de declaração
são manejados contra acórdão desta Colenda Segunda Seção de Direito Privado que, à unanimidade,
rejeitou os primeiros embargos de declaração
opostos pela embargante, em face do julgado que
negou provimento à ação rescisória
por esta proposta, com base na ausência de demonstração das hipóteses taxativas do art. 966 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão

quanto à eficácia da coisa julgada oriunda da
Ação Declaratória n. 449/1999
, bem como de
contradição
entre os fundamentos do acórdão embargado e a participação de magistrados anteriormente declarados suspeitos ou impedidos. Requer, por fim, o prequestionamento da matéria.

Ocorre que nenhum dos vícios ensejadores da via aclaratória — tal como previstos no art. 1.022 do CPC — encontra respaldo na argumentação expendida pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou com
clareza, precisão técnica e motivação adequada

todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, notadamente no que se refere: (i) à higidez do acórdão rescindendo, (ii) à improcedência da rescisória diante da coisa julgada já constituída nos feitos anteriores, e (iii) à insubsistência da tese de nulidade por suspeição superveniente de magistrado.

No que tange à
alegada omissão sobre a coisa julgada na Ação Declaratória n. 449/1999
, a matéria foi corretamente abordada, reconhecendo-se a
parcial procedência
da referida ação apenas quanto à ausência de posse efetiva,
sem excluir a obrigação legal de contribuir com as despesas condominiais proporcionais à fração ideal
do imóvel.

Destacou-se, expressamente, que referida decisão
não eximiu a autora da obrigação de contribuir com os encargos condominiais de sua unidade
, mas tão somente reconheceu a ausência de posse no momento da constituição de determinadas obrigações.

Portanto, inexiste qualquer ponto relevante omitido no julgamento, uma vez que o acórdão se manifestou de forma inequívoca sobre o alcance da coisa julgada.

Já quanto à
contradição suscitada pela embargante quanto à atuação de magistrado que anteriormente se declarou suspeito
, esclarece-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a suspeição por motivo superveniente, declarada após a prática de atos processuais válidos, não possui eficácia retroativa
, inexistindo nulidade
ex tunc.

Eis os fundamentos do voto condutor, no ponto:

“(...) Conforme registrada nos autos, a declaração de suspeição foi formalizada em 06.02.2024, mais de três meses após o julgamento da ação rescisória, ocorrido em 21.11.2023. Nesse contexto, é firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de suspeição por fato superveniente não retroage, razão pela qual não compromete os atos processuais regularmente praticados em momento anterior à sua formalização.” ID n. 299422370.

A tentativa de infirmar o acórdão sob tais argumentos representa
mero inconformismo da parte com o resultado da decisão
, ensejando indevida
reapreciação

meritória

e

prolongamento do feito
, o que se revela absolutamente incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, não se pode olvidar que a embargante já havia sido
expressamente advertida
, nos autos dos
primeiros embargos de declaração
, acerca da possibilidade de
aplicação de multa em caso de reiteração protelatória
, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

E, de fato, presente está o
caráter manifestamente protelatório
deste segundo aclaratório. A embargante busca, por via oblíqua, rediscutir os fundamentos do acórdão originário que julgou improcedente a ação rescisória, já sedimentado após pronunciamentos definitivos nesta e em outras ações de mesma natureza (Rescisórias n. 53729/2009 e 1011077-16.2017.8.11.0000), tornando evidente a tentativa de eternizar a controvérsia, em flagrante desprestígio à coisa julgada e à estabilidade da jurisdição.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação de
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, como medida de desestímulo à reiteração de expedientes processuais abusivos.

Ante o exposto, conheço, pois dos embargos, para e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo-se, inalterado, o v. acórdão recorrido.

Cuiabá, 14 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025